Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA PENHORA DE SALÁRIO. ESGOTADAS TODAS AS TENTATIVAS. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.RECURSO PROVIDO.
1. A insurgência do recorrente centra-se contra decisão do juízo de primeira instância que negou pedido de penhora de parte do salário do agravado.
2. Sabe-se que regra da impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, CPC), a partir do julgamento do REsp. 1.430.709 pelo Superior Tribunal de Justiça, passou a comportar relativização, deixando-se, a literalidade apenas para casos excepcionais. Desse modo, a regra de proteção ao salário, que se preocupa com a dignidade da pessoa do devedor, deve ser interpretada também de modo a permitir a satisfação do crédito do credor, preservando-se, também, a dignidade do credor. Sob pena de se fomentar o entendimento no sentido de que assalariado somente paga suas dívidas se lhe bem aprouver.
3. A regra da impenhorabilidade do salário existe para proteger o devedor de situações vexatórias, de modo a preservar a dignidade da pessoa humana. Porém, tal regra não pode funcionar como escudo de proteção aos maus pagadores. O direito existe para proteger as pessoas, não podendo funcionar como instrumento fomentador de condutas ilícitas.
4. É admissível a penhora de parte do salário do devedor para pagamento de dívida, de modo que não comprometa sua subsistência nem a de sua família, preservando-se, dessa maneira, os postulados do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.
Recurso provido